Tribunal: TJPA
Processo: 0003225-16.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003225-16.2019.8.14.0028

RECORRENTE: ERINALDO BRITO DO NASCIMENTO, ATANAEL DELMONDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em sentido estrito interpostos por Erinaldo Brito do Nascimento e Atanael Delmondes da Silva contra decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra Romildo Arruda Ribeiro. A defesa de ambos os réus pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, em preliminares, argui cerceamento de defesa, excesso de linguagem na decisão de pronúncia e quebra da cadeia de custódia das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não juntada da íntegra das filmagens e por suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri; (iii) determinar se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de acesso prévio às mídias originais não configura cerceamento de defesa, pois a medida cautelar foi devidamente apensada aos autos principais, garantindo acesso no momento processual oportuno. O sigilo durante o inquérito é admissível quando necessário à eficácia das diligências, conforme precedentes do STJ.

4.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois a defesa não indicou vícios concretos nem demonstrou prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP. As provas foram obtidas e preservadas em conformidade com os arts. 158-A a 158-F do CPP, sendo os prints das conversas extraídos pela própria vítima, interlocutora direta.

5.

A decisão de pronúncia não ultrapassa os limites legais previstos no art. 413 do CPP. A linguagem utilizada está dentro da razoabilidade e não configura juízo condenatório antecipado, limitando-se a constatar materialidade e indícios de autoria, como exige a fase processual.

6.

Há prova da materialidade delitiva, consubstanciada em exames médicos, boletins, documentos hospitalares e imagens. Os indícios de autoria em relação a Erinaldo derivam do depoimento firme da vítima em juízo, corroborado por imagens e investigação policial.

7.

Em relação a Atanael, sua participação é indicada por testemunha da locadora de veículos, rastreamento do carro utilizado na fuga e elementos constantes das investigações. Os indícios apontam para coautoria ou participação relevante, suficiente à pronúncia.

8.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está lastreada em depoimentos e dinâmica dos fatos, sendo incabível sua exclusão nesta fase. Compete ao Tribunal do Júri decidir definitivamente sobre sua presença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O sigilo de diligências cautelares durante o inquérito policial é compatível com o devido processo legal e não configura cerceamento de defesa quando garantido o acesso posterior ao conteúdo.

2.

A ausência de juntada da mídia original e a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não geram nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

3.

A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, bastando indícios suficientes, sendo incabível a análise aprofundada da prova.

4.

A linguagem da pronúncia que apenas indica fundamentos para a submissão ao júri, sem emitir juízo condenatório, não caracteriza excesso.

5.

A manutenção da qualificadora na pronúncia é cabível quando não comprovada de forma inequívoca sua improcedência, cabendo ao Júri decidir sobre sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 563, 581, IV, 413, 414, 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 66364/RS, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF1), T6, DJe 31.08.2021; STJ, AgRg no HC 785760/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em

CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por ATANAEL DELMONDES DA SILVA e ERINALDO BRITO DO NASCIMENTO contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou admissível a acusação apresentada pelo Ministério Público e pronunciou ambos os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra Romildo Arruda Ribeiro, fato ocorrido em 26 de fevereiro de 2019, por volta das 08h58, na residência da vítima, situada na Rua Carlos Cunha, nº 200, Bairro Morada Nova, nesta cidade.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima saía de sua residência quando foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente Erinaldo Brito do Nascimento, que se aproximou a pé e realizou a ação criminosa, fugindo em seguida no veículo Gol, cor branca, conduzido pelo corréu Atanael Delmondes da Silva. A vítima somente não veio a óbito por ter sido submetida a procedimentos médicos emergenciais. A materialidade foi demonstrada por prontuários médicos, receituários, registros hospitalares e demais documentos juntados aos autos, enquanto a autoria foi inferida a partir das imagens captadas por câmeras de segurança, do rastreamento do veículo utilizado na fuga e de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, mencionadas no inquérito policial.

A decisão impugnada fundamentou-se na presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, destacando as imagens das câmeras de monitoramento da residência da vítima, depoimentos testemunhais e documentos de rastreamento veicular que situam os recorrentes no contexto fático. Ressaltou, ainda, o depoimento da vítima, que relatou reconhecer Erinaldo como autor dos disparos e descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente com o conjunto probatório coligido nos autos .

Nas razões recursais, o recorrente Atanael Delmondes da Silva alega, preliminarmente, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sustentando ausência de juntada das imagens e prints de conversas mencionados na denúncia, além de violação à cadeia de custódia das provas, com fundamento no artigo 157, §1º, do CPP, requerendo o desentranhamento dos elementos oriundos da medida cautelar. Afirma que o juízo a quo deixou de analisar adequadamente tais vícios, o que violaria os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. No mérito, pugna pela impronúncia, com fundamento na insuficiência de indícios de autoria, alegando fragilidade das declarações testemunhais e ausência de prova de sua participação na empreitada criminosa, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP ou, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância .

Por sua vez, o recorrente Erinaldo Brito do Nascimento suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, afirmando inexistência de juntada das supostas filmagens e áudios utilizados como fundamento da pronúncia, bem como quebra da cadeia de custódia, pois as mídias não teriam sido submetidas a perícia e os autos da medida cautelar correlata não lhe foram disponibilizados. Alega, ainda, excesso de linguagem na decisão de pronúncia, que teria ultrapassado o juízo de admissibilidade e adentrado indevidamente no mérito, influenciando o ânimo dos jurados. No mérito, sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e requer sua impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP. Subsidiariamente, postula a manutenção de teses defensivas quanto à ilicitude das provas e às nulidades processuais arguidas .

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos. Afirma inexistir qualquer nulidade, sustentando que os elementos produzidos foram acessíveis às defesas e que não houve prejuízo comprovado. Defende a higidez da cadeia de custódia, a regularidade das diligências investigativas e a suficiência dos indícios de autoria, notadamente pelas imagens de câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e documentos de rastreamento veicular. Assevera que a decisão de pronúncia limitou-se ao exame de admissibilidade previsto no art. 413 do CPP, inexistindo excesso de linguagem. Requer, ao final, a manutenção integral da decisão recorrida .

O parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, destacando que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados e que a fase de pronúncia não exige prova cabal, mas apenas juízo de probabilidade suficiente para submissão ao Tribunal do Júri. Ressaltou que eventuais alegações de fragilidade probatória devem ser examinadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, conforme o art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, e que não há nulidades processuais configuradas .

É o relatório. Sugere-se inclusão em pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

II.1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade: cabimento (art. 581, IV, do CPP), legitimidade, interesse recursal e tempestividade. Assim, conheço de ambos os recursos em sentido estrito.

II.2 – ANÁLISE DO RECURSO DE ERINALDO BRITO DO NASCIMENTO

II.2.1 – Das Preliminares

a)

Do Alegado Cerceamento de Defesa por Ausência de Juntada das Filmagens e Quebra da Cadeia de Custódia

A defesa de Erinaldo sustenta que houve cerceamento de defesa porque as mídias contendo as filmagens originais das câmeras de segurança não foram juntadas aos autos, tendo a defesa acesso apenas aos relatórios descritivos das imagens. Alega ainda que não houve perícia no aparelho celular para atestar a autenticidade das conversas de WhatsApp, configurando quebra da cadeia de custódia.

A preliminar não merece acolhimento.

Quanto ao acesso à medida cautelar 0002693-42.2019.8.14.0028, verifico que esta foi devidamente apensada aos autos principais (ID 122135308 a ID 122136290), garantindo à defesa pleno acesso ao seu conteúdo durante a fase processual adequada. O acesso aos autos da medida cautelar durante o inquérito policial não constitui direito absoluto quando há diligências em andamento sob sigilo. Sobre o tema, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER SIGILOSO DA INVESTIGAÇÃO . DILIGÊNCIAS EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. AGRAVO IMPROVIDO . 1. "
É possível a decretação de sigilo para diligências cautelares em andamento durante o inquérito policial, quando a publicidade do ato possa comprometer a eficácia da medida, em observância ao preceituado na Súmula Vinculante n. 14/STF
" (RHC 71.214/RN, Rel . Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2016). 2. Ainda que a defesa sustente não existir, nos autos, prova de que haveriam de fato diligências em curso, não cabe a esta Corte duvidar da veracidade do afirmado, que tem (juris tantum) presunção de veracidade, a qual, enquanto não contestada mediante elementos concretos, devidamente demonstrados por prova pré-constituída, deve ser mantida. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: 66364 RS 2021/0130390-9, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Quanto às imagens das câmeras de segurança, embora a mídia original tenha sido corrompida, os relatórios descritivos detalhados (ID 122135326, págs. 21 a 23) permitem compreender a dinâmica do crime. Estes documentos constituem indícios válidos de materialidade, não sendo a prova única a embasar a pronúncia, mas sim elemento que se soma aos depoimentos testemunhais.

No que concerne à alegada quebra da cadeia de custódia quanto às conversas de WhatsApp e imagens, observo que a defesa não apontou, concretamente, quais vícios ou momentos em que teria havido adulteração ou manipulação das provas. Limitou-se a alegações genéricas, sem demonstrar o prejuízo concreto exigido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Não se trata de uma nulidade automática. Conforme entende os Tribunais Superiores, é necessário que a parte que alega, demonstre que houve um impacto concreto ou um dano que afete o interesse da parte envolvida
(STJ - AgRg no HC: 785760 SE 2022/0369064-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)
. Fato este que não foi comprovado no caso em comento.

A cadeia de custódia é regulamentada pelos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. No caso em análise, todos os elementos constantes dos autos — auto de apreensão, boletim de ocorrência e imagens do circuito de vigilância particular da casa do ofendido — evidenciam que houve preservação adequada das provas, não havendo qualquer indício ou prova de manipulação do que foi juntado aos autos.

Desta feita, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia.

b) Do Alegado Excesso de Linguagem na Decisão de Pronúncia

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao afirmar categoricamente que os réus "foram os autores da tentativa de homicídio", invadindo a competência do Tribunal do Júri.

A alegação não prospera.

Analisando detidamente a decisão de pronúncia, verifico que a magistrada limitou-se a constatar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri. O trecho destacado pela defesa deve ser compreendido em seu contexto sistemático: a magistrada apenas indicou os fundamentos que justificam a submissão dos réus ao júri popular, sem antecipar juízo condenatório definitivo.

A decisão de pronúncia, por sua natureza jurídica, não se confunde com juízo de culpabilidade. Constitui mera declaração de admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

O art. 413 do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A Magistrada observou rigorosamente os limites legais da pronúncia, fundamentando sua decisão nos elementos probatórios dos autos. A linguagem utilizada não extrapola os parâmetros legais e não antecipa qualquer juízo de certeza quanto à condenação, que compete exclusivamente aos jurados.

Rejeito, pois, a preliminar de excesso de linguagem.

II.2.2 – Do Mérito – Da Impronúncia

A Defesa sustenta que não existem indícios suficientes de autoria, havendo contradições nos depoimentos iniciais e insuficiência probatória.

A tese não merece acolhimento.

Para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Trata-se de juízo de admissibilidade, não exigindo certeza absoluta, mas sim fundada suspeita.

O art. 414 do Código de Processo Penal, que trata da impronúncia, estabelece:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Portanto, a impronúncia somente é cabível quando houver ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria. No caso dos autos, ambos os requisitos estão presentes.

A materialidade restou sobejamente demonstrada pelos seguintes elementos: Auto de Apresentação e Apreensão do veículo alvejado (ID 30168522, pág. 3), receituário médico da vítima (ID 30168527, págs. 5/7), sumário de Alta do Hospital de Guarnição de Marabá (ID 30166528, pág. 1); exames médicos (ID 30166528, págs. 2/8) e imagens da residência da vítima (ID 30168533, págs. 3/5)

Estes documentos comprovam inequivocamente que houve tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo contra a vítima Romildo Arruda Ribeiro, que somente não faleceu porque foi socorrida e submetida a procedimento cirúrgico.

Sobre a autoria, verifico que há elementos suficientes para justificar a pronúncia de Erinaldo Brito do Nascimento. Explico.

A vítima, Romildo Arruda Ribeiro, declarou em juízo, conforme consignado na decisão de pronúncia (ID 30168742, pág. 3):

"Que ao sair de sua casa em Morada Nova e passar em uma poça de lama, reduziu a velocidade e parou o carro para evitar espirrar lama em um homem desconhecido que estava no caminho, que posteriormente descobriu tratar-se do réu Erinaldo; que neste momento, ao parar o veículo, foi surpreendido por um disparo; que o réu se aproximou e efetuou mais cinco disparos contra ele; que toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, e que o atirador só cessou os disparos quando a munição acabou."

O policial civil Pedro Marinho, responsável pela investigação, esclareceu em juízo (ID 30168742, pág. 3):

"Que analisando as imagens da câmera de segurança da residência da vítima, foi possível identificar o veículo utilizado na empreitada criminosa; que partindo deste ponto, apurou-se que o veículo se tratava de um carro alugado; logo, ao diligenciar constataram que o carro havia sido alugado por Atanael; que a partir daí passaram a investigá-lo; que chegou-se à identificação de Erinaldo, a partir de Atanael; que a motivação teria sido um negócio mal resolvido entre a vítima e Júnior, apontado como suposto mandante, o qual, para não quitar a dívida, teria contratado Astro, que indicou Atanael e Erinaldo para execução do delito."

É certo que a vítima, em sede policial, inicialmente demonstrou incerteza quanto à identidade do ator. Contudo, tal circunstância é compreensível, considerando o estado de choque e trauma imediatamente posterior à tentativa de homicídio. Relatos prestados em momentos traumáticos naturalmente podem apresentar imprecisões ou lacunas.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e em condições de maior estabilidade emocional e temporal, a vítima foi firme e categórica ao apontar Erinaldo como o autor dos disparos. Este depoimento foi corroborado pelas imagens das câmeras de segurança, que registraram a dinâmica do crime.

A defesa invoca contradição entre o depoimento inicial e o prestado em juízo. Entretanto, não logra demonstrar que tal contradição seja suficiente para afastar completamente os indícios de autoria. As eventuais divergências devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete, soberanamente, valorar as provas e decidir sobre a credibilidade dos depoimentos.

Cabe ao Tribunal do Júri, e não ao juízo da pronúncia, adentrar profundamente no mérito da acusação e apreciar nuances probatórias. O juízo de pronúncia deve apenas verificar a existência de indícios mínimos que justifiquem a submissão ao júri popular.

QUANTO À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, CP):

A magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a manutenção da qualificadora, conforme decisão de pronúncia (ID 30168742, pág. 4):

"Quanto a qualificadora prevista no § 2º, IV (surpresa), do art. 121, do CP, os réus utilizaram recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pelo fato da vítima ter sido surpreendida e alvejada de maneira repentina, não se consumando o fato por fatores alheios a vontade dos réus, dentre os quais, o fim das munições, e o esquivo da vítima no carro, desse modo, entendo pelo seu não afastamento, uma vez que o conjunto probatório não demonstrou de forma inequívoca a sua improcedência."

Com efeito, segundo o depoimento da vítima, esta parou seu veículo para evitar espirrar lama em uma pessoa que estava no caminho. Neste exato momento, foi alvejada repentinamente por disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa. A dinâmica dos fatos evidencia o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

A qualificadora está suficientemente demonstrada em sede de indícios. Caberá ao Tribunal do Júri manifestar-se definitivamente sobre sua ocorrência.

Assim, competirá ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente incumbido da apreciação dos crimes dolosos contra a vida, valorar a pertinência ou não das qualificadoras, a partir da análise exauriente da prova.

Rejeito a tese de impronúncia de Erinaldo Brito do Nascimento.

II.3 – ANÁLISE DO RECURSO DE ATANAEL DELMONDES DA SILVA

II.3.1 – Da Ausência de Indícios Suficientes de Autoria

A defesa de Atanael sustenta que não existem indícios suficientes de autoria que justifiquem sua pronúncia, argumentando que o conjunto probatório é frágil e baseado apenas em conjecturas.

A tese não prospera.

A participação de Atanael no delito está suficientemente demonstrada, através do aluguel do veículo utilizado no crime, uma vez que a testemunha Marline Rodrigues da Silva, funcionária de locadora de veículos em Araguaína/TO, declarou em juízo (ID 30168742, pág. 3) que o acusado Atanael Delmondes teria alugado um veículo na empresa e que o veículo não foi devolvido e consequentemente, do rastreamento do veículo, conforme documento de rastreamento (ID 77649472, pág. 3).

Ademais, as imagens mostram que, após os disparos efetuados por Erinaldo, este empreendeu fuga no veículo Gol. A decisão de pronúncia menciona expressamente (ID 30168742, pág. 1):

"As imagens contidas no Inquérito Policial e na mídia constante nos autos da Medida Cautelar indicam que o acusado Erinaldo se aproximou do veículo da vítima, a pé, e efetuou os disparos. Em seguida, empreendeu fuga no automóvel da marca Gol, cor branca, placa QKJ-4906, que era conduzido por Atanael."

Embora a vítima tenha identificado principalmente Erinaldo como o executor dos disparos, declarou ter visto o veículo utilizado na fuga, elemento que se conecta diretamente a Atanael.

A denúncia e a decisão de pronúncia mencionam (ID 30168742, pág. 1-2):

"Ao ser inquirida em sede policial, a vítima relatou que após a prática do crime, os acusados entraram em contato consigo por meio do aplicativo WhatsApp e confessaram a prática delitiva, afirmando que foram contratados por Oly Araldi Junior por Astro Pereira Oliveira, os quais afirmaram que Romildo seria estuprador traficante."

Há prints de conversas nos autos (ID 30166534, págs. 1/8) que indicam contato posterior com a vítima.

Ademais,

Pedro Marinho esclareceu a cadeia investigativa que conectou Atanael ao crime, partindo do veículo alugado em seu nome e presente no local dos fatos.

Este conjunto indiciário, analisado sistemicamente, demonstra a participação de Atanael como condutor do veículo utilizado na empreitada criminosa, configurando, em tese, coautoria ou participação relevante no delito.

A defesa não apresentou contraprova apta a afastar esses indícios, limitando-se a questionar a existência de certeza quanto à autoria. Ocorre que, conforme já exposto, a certeza não é requisito da pronúncia, bastando indícios suficientes, nos termos do art. 413 do CPP.

O papel específico de Atanael na execução do crime — se como coautor, partícipe de maior ou menor relevância — será definido pelo Tribunal do Júri, após amplo debate em plenário. Nesta fase, basta a constatação de que há indícios suficientes de sua participação no delito.

Rejeito a tese de ausência de indícios de autoria quanto a Atanael.

II.3.2 – Da Quebra da Cadeia de Custódia

A defesa de Atanael repete os argumentos apresentados pela defesa de Erinaldo quanto à quebra da cadeia de custódia das imagens das câmeras de segurança e das conversas de WhatsApp.

Pelos mesmos fundamentos já expostos na análise do recurso de Erinaldo,
rejeito a tese de quebra da cadeia de custódia
.

Acrescento que, no tocante às mensagens de WhatsApp, não se trata de prova obtida mediante acesso indevido ao aparelho do réu por autoridades, mas sim de prints fornecidos pela própria vítima, que era interlocutora das conversas. Não há, portanto, violação à privacidade ou ilicitude na obtenção dessa prova.

A defesa não demonstrou, concretamente, qualquer prejuízo decorrente da forma como as provas foram colhidas e preservadas. Não há indícios de adulteração, manipulação ou comprometimento da integridade das provas.

O art. 563 do CPP é claro ao estabelecer que não há nulidade sem prejuízo. No caso dos autos, não restou demonstrado prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que pronunciou
ATANAEL DELMONDES DA SILVA
e
ERINALDO BRITO DO NASCIMENTO
como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, determinando a submissão de ambos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026